Tribunal: TJDFT
Processo: 0707043-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707043-92.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SHEYLA KELLY FIGUEIREDO MORAIS AGRAVADO: JAILSON DE SOUSA GOMES DECISÃO Recebo o agravo interno contra a decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito